Tribunal: TJDFT
Processo: 0733006-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. REALIZAÇÃO DE OUTRAS PESQUISAS ANTERIORES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedidos de consulta ao sistema Sniper em sede de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a consulta ao sistema Sniper para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD. A parte credora não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens dos devedores passíveis de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A consulta ao sistema SNIPER não é cabível quando já foram realizadas pesquisas em outros sistemas disponíveis e não restou evidência de bens do devedor passíveis de penhora.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/10/2021; STJ, REsp n. 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/4/2019.